Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO REPRESENTANTE.
1. A legitimidade ad causam trata da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Deve haver coincidência entre a legitimação de direito material e a legitimidade para estar em juízo.
2. A pessoa jurídica possui personalidade distinta da de seus sócios, os quais são parte ilegítima para buscar em juízo, em nome próprio, suposto direito da empresa, assim como para figurarem no polo passivo em decorrência de obrigações assumidas por ela, ainda que por meio de seus representantes legais, com exceção das hipóteses previstas em lei.
3. A exceção de contrato não cumprido é a defesa da parte exigida a fim de justificar sua inadimplência motivando-a como consequência da inadimplência do outro. Se uma das partes não cumpre suas obrigações não pode exigir o cumprimento da outra parte (art. 476 do Código Civil).
4. Havendo inadimplência de ambas as partes, impõe-se a resolução do contrato, com a restituição das partes à situação anterior à celebração do contrato.
5. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparece no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
6. Há manifesto propósito protelatório quando o embargante não aponta de modo concreto e consistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
7. Apelação desprovida.